Tribunal: STF
Processo: HC 80961
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO-CONHECIMENTO.
Não prequestionada a questão federal suscitada nas razões
do recurso especial, não há que se falar em constrangimento ilegal
pelo seu não-conhecimento em face da ausência desse pressuposto
específico.
Habeas-corpus indeferido.